Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716408-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALL CHANNEL PUBLICIDADES LTDA AGRAVADO: AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido da Agravante para que a CLDF fosse intimada a transferir os valores indicados no ID 148409022 e, subsidiariamente, a esclarecer porque não fora realizado o empenho do valor retido na rubrica indicada pelo ordenador de despesa, fundamentando seu pronunciamento judicial na inexistência de créditos da parte Agravada a serem repassados à Agravante. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois conforme se observa dos documentos anexos, inclusive do próprio parecer da CLDF, foi comprovada a relação jurídica, a prestação do serviço, a existência de créditos a receber por serviços prestados pela Agravante e a inadimplência da Agravada. Entendimento este que logo foi confirmado pela decisão interlocutória de ID. 38919674, retificada pela de ID. 38994592, as quais inclusive deferiram a reserva de créditos devidos à Agravante pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF. Sustenta que, ao contrário do determinado na decisão agravada, foi solicitado ao juízo que reenviasse ofício à CLDF, posto que a informação apresentada pela CLDF se contrapõe ao que fora exposto pela própria CLDF – de que haveria ausências de repasses da Agravada de serviços prestados pela Agravante e de que, ao final do processo, caberia o envio dos recursos a este juízo pela rubrica de despesa judiciais. Requer o provimento do presente recurso para determinar ao juízo singular o envio de novo ofício à CLDF, a fim de ratifique as informações prestadas pelo próprio ordenador de despesas determinando a indicação de rubrica para o pagamento da Agravante ou, subsidiariamente, esclareça a ausência de possibilidade de o fazê-lo. Preparo regular (ID 46265277). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise ao feito de origem, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 17:50:03. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada